Tribunal: TJPA
Processo: 0003226-05.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003226-05.2014.8.14.0051

APELANTE: EMERSON AVINTE VIANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS) C/C ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. AUTORIA NÃO RESTA SATISFATÓRIAMENTE COMPROVADA.
IN DUBIO PRO REO
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, conceder-lhe provimento e declarar, de ofício,
a prescrição intercorrente do delito de corrupção de menor
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003226-05.2014.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: EMERSON AVINTE VIANA

ADVOGADA: EULA PAULA F. FERNANDES – OAB/PA 14.515

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Emerson Avinte Viana
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu Isaque Rego de Lima as práticas dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do ECA.

Na denúncia (Id. 7632711 - Págs. 2/6), há,
ipsis litteris:

Consta no inquérito policial que o Chefe de Operações de 16ª Seccional Urbana, IPC HÉLIO REGO PEREIRA, possuía informações de que numa lavagem de veículos localizada na esquina da Av. Jasmim com Rua Rosa Vermelha, funcionava uma “Boca de fumo”, sendo que o tráfico era gerenciado pelo próprio dono da lavagem EMERSON AVINTE VIANA e por ISAQUIEL REGO DE LIMA, ora denunciados, e que estes estariam usando o adolescente JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, residente em frente à lavagem de veículos, para comercializar drogas.

Na tarde do dia 27.03.2014, a Chefia de Operações recebeu ligações telefônicas informando que os denunciados EMERSON e ISAQUIEL estavam manipulando drogas para comercialização, na residência deste último, sito à Rua Vitória nº 137, bairro Aeroporto Velho.

Quando a primeira equipe policial se deslocava até o local, a Sra MARIA YOLANDA REPOLHO FERREIRA chegou na Delegacia de Polícia, chorando, e relatou que seu neto JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, de 16 anos de idade, estava de posse de substância embalada em trouxinhas de plásticos em sua residência e que poderia tratar-se de drogas, bem como afirmou ter visto o adolescente recebendo esse material dos denunciados EMERSON e ISAQUIEL.

A primeira equipe de policial seguiu em viatura descaracterizada e ficou observando a lavagem de veículos, quando então presenciaram EMERSON saindo a pé em direção à Av. Anysio Chaves e EZAQUIEL apanhou um veículo de cor escura e deixou na lavagem, tomando rumo contrário. Logo em seguida, ISAQUIEL retornou e seguiu em direção onde estava EMERSON, apanhando-o, e ambos então seguiram ao endereço residencial de ISAQUIEL.

Na sequência, ao chegarem no imóvel, os policiais abordaram os denunciados e passaram a fazer revista no local, sendo encontrados vestígios de que ali haviam manipulado drogas para comercialização, dentre estes um console de porta mala de veículo, impregnado de substância esbranquiçada, que foi posteriormente periciada e resultou positivo para “cocaína”, bem como um recipiente de solução de bateria.

Nessa mesma ocasião, a segunda equipe policial chegou à residência do adolescente JACKSON DOUGLAS, situada à Rua Rosa Vermelha nº 1743, bairro Aeroporto Velho, em frente a lavagem e veículos, onde foi encontrada a quantidade de 33 (trinta e três) trouxas de plásticos na cor preta, cuja substância foi posteriormente periciada e resultou positivo para “cocaína”.

Nessa oportunidade, a primeira equipe policial chegou nessa última residência, oportunidade em que o adolescente admitiu que a droga ali encontrada lhe havia sido entregue pelos denunciados ISAQUIEL e EMERSON.

Na seccional, diante da autoridade policial e da esposa de EZEQUIEL, Sra SARA CRISTINA

SOUSA PEREIRA, o adolescente voltou a afirmar que havia comprado droga de ISAQUIEL e EMERSON.

Em depoimento perante a autoridade policial, o adolescente esclareceu que há 04 (quatro) anos passou a vender drogas para os denunciados EMERSON e IZAQUIEL, bem como para o indivíduo Darlison, vulgo “Bombadinho”, os quais lhe pagavam a quantia de R$5,00 por trouxinha, chegando a vender em média 80 a 100 trouxinhas por noite. Aduziu ainda que na noite anterior havia “batido” pasta de cocaína para do denunciado EMERSON, e que na manhã do dia da prisão EMERSON lhe havia repassado as 33 trouxinhas de cocaína que foram apreendidas, pelo valor de R$ 800,00 para ser vendida pelo valor de R$30,00 cada trouxinha. Continuou esclarecendo que todas as noites EMERSON lhe entregava um carro, tipo CROSS FOX, cor prata, para que o adolescente entregasse drogas em diversos pontos dessa cidade, e que EMERSON, IZAQUIEL e DARLISON possuem serviço de “disque entrega” que atendem através dos terminais (93) 9176-2038 e (93) 9106-4466.

Conforme laudos periciais toxicológicos constante dos autos, as 33 trouxinhas, pesando 158g (cento e cinquenta e oito gramas), com embalagem, bem como a substância esbranquiçada impregnada no console do veículo, resultaram positivo para BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “cocaína”.

Interrogados pela autoridade policial, os denunciados, em suma, afirmaram que a cocaína encontrada não lhes pertencem, e que essa droga seria do menor JACKSON DOUGLAS, desconhecendo o motivo que levou a avó do menor em dizer que aqueles são os proprietários da substância, presumindo que JACKSON tenha feito tais acusações motivadas por vingança, pois dias atrás este teria subtraído um televisor da casa de Esaquiel.

Houve a apresentação de defesa prévia pelo recorrente e corréu, por intermédio de seus respectivos procuradores (Ids. 7632915 - Págs. 1/5 e 7632916 - Págs. 1/15), seguida do recebimento da peça acusatória (Id.

7632919 - Pág. 2).

Em audiência de instrução e julgamento, ouviram-se 07 (sete) testemunhas, a vítima do crime de corrupção de menor e se interrogaram os acusados (Id. 7632923 - Págs. 1/4).

As partes ofereceram memoriais (Ids. 7632964 - Págs. 1/11, 7632967 - Págs. 1/10 e 7632970 - Págs. 1/6).

Ao sentenciar (Ids. 7632971 - Págs. 1/11, 7632972 - Págs. 1/11 e 7632973 - Págs. 1/6), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, em parte, condenando o apelante e o corréu, apenas pelas práticas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e do artigo 244-B do ECA, à sanção de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Houve, por parte do condenado Emerson Avinte Viana, a interposição de Embargos de Declaração (Id.

7632975 - Págs. 1, 6/15), os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo
(Id.

7632983 - Págs. 1/3). Inconformado interpôs aquele o recurso de apelação (Id. 7632978 – Págs. 1/2).

Nas razões recursais (Ids. 7632986 - Págs. 2/13 e 7632987 - Págs. 1/4), a defesa pugnou pela absolvição do apelante ante à insuficiência probatória; subsidiariamente, a diminuição da pena base em ambos os delitos, o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 7632988 - Págs. 2/8).

Foi extinta a punibilidade do condenado Isaque Rego de Lima, ante a superveniência do seu óbito (Id. 7632991 - Pág. 1).

Remetidos os autos à segunda instância (Id. 7632991 - Pág. 3), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7632992 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 7632993 - Págs. 1/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no Plenário virtual.

Belém, 26/10/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois.

02 –
DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor, foi de 2 (dois) anos de reclusão; o fato criminoso ocorreu em 27/03/2014 (Id.

7632711 - Pág. 3
); a denúncia foi recebida em 02/07/2014 (Id.

7632919 - Pág. 2); a sentença se deu no dia 23/06/2017, houve ato da Secretaria em 28/06/2017 (Id. 7632973 - Págs. 6/7) e aconteceu o trânsito em julgado para o Ministério Público em 10/07/2017 (Id.

7632979 - Pág. 2).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º),
a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

3.1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 7632971 - Págs. 1/9):

II.1. MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento (ter em depósito substância entorpecente) é inconteste, conforme laudo TOXICOLÓGICO juntado aos autos, que atesta serem as substâncias encontradas a chamada BENZOILMETILECGONINA, conhecida popularmente como COCAÍNA.

Não existe motivo para discordar das conclusões exaradas no Laudo nem foi alegada pelas partes a sua nulidade.

II.2. AUTORIA DELITIVA

No que pertine a autoria, constata-se que as testemunhas são uníssonas em afirmar que as drogas foram encontradas sob o poder do adolescente, que as obteve com os réus ISAQUE REGO DE LIMA e EMERSON AVINTE VIANA.

Dos depoimentos testemunhais, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, as testemunhas fornecem prova irrefutável da autoria delitiva, em especial, como bem aduziu o MP em alegações finais, as testemunhas MARIA YOLANDA, HELIO REGO PEREIRA e JACKSON DOUGLAS, além do depoimento de SARA CRISTINA.

As provas produzidas em audiência, portanto, corroboram com a maior parte das provas testemunhais produzidas em sede de inquérito policial.

É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial não podem ser usadas isoladamente para a condenação.

Não é o caso.

Aqui, as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas, nos termos do artigo 155 do CPP:

(...)

Ademais, destaque-se neste ponto, não existir nos autos, nenhum único indicativo de que os policiais ouvidos como testemunhas, tivessem a intenção de inculpar falsamente o acusado, de prejudicá-lo deliberadamente, de incriminá-lo, que tivessem interesse particular na prisão ou que tivessem prestado suas declarações de forma parcial.

As testemunhas ouvidas, policiais militares, não foram contraditadas, estando seu depoimento em conformidade com as demais provas constantes dos autos.

Ressaltamos os ensinamentos do renomado Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, extraído da obra TÓXICOS – Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, NOVA LEI DE DROGAS, Editora Saraiva, 2008, pg. 213:

(...)

Permitimo-nos colacionar o seguinte entendimento jurisprudencial no mesmo sentido:

(...)

Nesse aspecto, rejeito a tese apresentada pela defesa de ausência de provas da autoria delitiva.

II.3. NEXO DE CAUSALIDADE

Por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que dispensa resultado naturalístico, não há aqui que se analisar o fato sob a ótica do nexo causal.

Ademais, não há aqui qualquer tese absolutória nesse sentido, estando sobejamente provado que as substâncias entorpecentes foram encontradas em embrulho, sendo os réus responsáveis por vender a droga ao adolescente.

II.4. TIPICIDADE

A conduta perpetrada pelo acusado amolda-se ao tipo previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.

Eis o que prescreve a norma em comento:

(...)

Fazendo a adequação típica do fato objeto de julgamento e a norma suprarreferida, concluo que praticou o réu o fato típico previsto no Art. 33 da lei 11.343/2006, mais especificamente nos verbos do tipo ter em depósito.

Obedecido o preceito do art. 28 §2º, da Lei 11.343/2006, justifico a não-desclassificação do crime para o de uso de substância entorpecente diante da quantidade de droga apreendida, além da circunstância em que foram apreendidos:

(...)

Ademais, a referida adequação típica é confirmada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

É assente neste Tribunal que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, não havendo que se falar em imprescindibilidade da prática de atos de mercancia para a sua configuração, bastando, apenas, a realização de algumas das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A ausência de efetiva mercancia, portanto, não desnatura a tipificação penal, embora seja considerada na fixação da pena.

(...)

<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante com base nos depoimentos inquisitoriais de Maria Yolanda, de Sara Cristina, do, à época, adolescente Jackson Douglas e do policial Hélio Rego Pereira (constante nas Ids.

7632961 - Págs. 3/10); através dos laudos definitivos da droga apreendida, tanto como adolescente quanto na casa do corréu Isaquiel (Id. 7632714 - Pág. 3 e 7632920 - Pág. 5), os quais atestam o resultado “positivo” para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína; e, ainda, pelas produzidas judicialmente, afirmando que tais corroboram com a maior parte das realizadas em sede policial.

Observo dos autos, que, de fato, a materialidade do delito encontra-se evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 7632996 - Págs. 3/11 e 7632997 - Págs. 1/15 e 7632998 - Págs. 1/14) boletim de ocorrência (Id.

7632997 - Pág. 4) e laudos toxicológicos definitivos (Id. 7632714 - Pág. 3 e 7632920 - Pág. 5).

Lado outro, inexiste prova irrefutável da autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente. Explico.

Na fase extrajudicial (Id. 7632961 - Págs. 5/10), o adolescente Jackson Douglas, relatou que trabalhava para os acusados na venda de substâncias entorpecentes e que havia recebido do ora recorrente a droga encontrada em sua residência. A Sra. Maria Yolanda Repolho Ferreira, avó do adolescente, narrou sua desconfiança acerca do envolvimento do neto com tráfico de drogas, em razão de estar esse, constantemente, no lava-a-jato do ora recorrente e de ter ouvido comentários de que este entregava drogas para menores vender. A companheira do corréu Isaquiel, Sara Cristina Sousa Pereira, afirmou que presenciou o relato do adolescente no que tange à imputação da propriedade da droga encontrada ao Isaquiel e Emerson.

Todavia, tais depoimentos foram consideravelmente modificados em juízo, tendo, ainda, o adolescente afirmado que seu relato foi sob coação, senão vejamos:

- Depoimento judicial do adolescente Jackson Douglas Ferreira da Silva Júnior (Ids. 7632932 a 7632935 e 7632957)
:

Que conhece Isaquiel e Emerson da lavagem, onde trabalhava. Que chegou a trabalhar cerca de uma semana lá (lavagem). Que foi demitido porque falava muito.
Que não sabe dizer se funcionava uma boca de fumo no local.
Que o Emerson é o dono da lava a jato. Que não sabe o que Isaquiel é na lava a jato
. Que foi encontrada droga na sua casa. Que a droga foi deixada por um colega chamado Darlison, que iria buscá-la no final da tarde. Que Darlinson não trabalha nem para o Emerson e nem para Isaquiel. Que trabalhava para Darlison na frente do “Simbora”, que fica perto do bosque
. Que no dia que sua mãe, que é sua avó, foi entregá-lo na delegacia, estava saindo para lavagem e foi lá (na delegacia) acusar eles (Emerson e Isaquiel), pensando que era deles. É a primeira vez que guarda droga na sua casa.
Que a droga era para ele vender (Darlison). Que ele (Darlison) ia lhe pagar, no final da tarde, cinquenta reais. Que tinham trinta e poucas trouxinhas de droga em sua casa.
Que acredita que sua avó apontou Emerson e Isaquiel como os responsáveis pela droga encontrada em sua casa por conta de uma confusão anterior em que ele próprio teria subtraído um televisor da casa de Isaquiel. Que não sabe se Darlison conhece Emerson e Isaquiel. (...)

Que, na polícia, não o deixaram falar nada.
Que fizeram ele “assinar um papel”.
Que sabe quem é o investigador Hélio. Que estava lá na operação.
Que quando encontraram a droga perguntaram de quem era e falava eu era do Darlison, mas eles mandavam dizer que era dos dois (Emerson e Isaquiel).
Que não está respondendo por ato infracional.
Que Hélio o agrediu mandando ele falar que a droga era de Emerson e Isaquiel
. Que na delegacia deu seu número e o número de Darlison. (...) que não sabe onde a droga era preparada. Que chegaram (policia) e mandaram abrir a porta, chegaram lhe agredindo e mandando deitar no chão. Que teve um policial que apontou uma arma para ele e “cutucou” em sua costela para indicar onde estavam o restante da droga.
Que pegou dois cabos de vassoura e quebrou na sua costa. Que sua avó viu tudo e pediu para eles pararem. Que eles perguntavam de quem era a droga e respondeu que era dele e de Darlison. Que eles o mandavam dizer que a droga era de Emerson e Isaquiel
. (...) Que Isaquiel deixava o seu carro para lavar lá na lava a jato.
Que foi agredido na delegacia e tem até foto da agressão. Que os agressores foram o Hélio e o outro investigador que andava com ele. Que não leu seu depoimento antes de assinar.
Que ninguém lhe acompanhou no momento do seu depoimento. Que o Conselho Tutelar não estava no dia dos fatos.
Que foi coagido a assinar o papel (depoimento) na delegacia.

- Depoimento judicial de Maria Yolanda Repolho Ferreira (Ids. 7632924 a 7632926):

Que conhece Emerson porque ele trabalhava em um lava-jato na frente de sua casa. Que, pelo que sabe e via, era negócio de carros.
Que não sabe se havia “outras coisas” lá (lava a jato)
. (...).
Que na data dos fatos ao chegar em casa notou umas pegadas no quintal e avistou uma caixa com trouxinhas de droga dentro de uma casinha onde ela armazenava alguns materiais de construção. Que não sabe dizer de quem era essas trouxinhas, que quando chegou na sua casa elas já estavam lá.
Que não sabe dizer quantas trouxinhas havia lá. Só que eram muitas. Que seu neto não chegou a explicar de onde vinha essa droga. Que quando ia saindo, porque se desesperou sem ter por quem chamar, o seu neto ia chegando, então só fez correr e jogar a chave da casa para ele e ficou desorientada, não sabia para onde ir, que não tinha nenhuma pessoa para chamar e lhe amparar. Que não conversou nada com seu neto. Que viu aquilo, se desesperou e foi na delegacia. (...) que relatou o ocorrido a dois agentes, que lhe socorreram e lhe deram água.
Que a assinatura constante no termo de depoimento extrajudicial é sua e que lhe fizeram assinar. Que relatou em delegacia o mesmo que está relatando aqui.

Que soube da prisão de Emerson e Isaquiel pela televisão. Que não soube se foi encontrada droga na lava a jato. Que não conhece Isaquiel. Que não sabe dizer se Emerson era dono da lava a jato. Que não sabe do fato de que Isaquiel acusou o seu neto de um furto de uma televisão. Que não assistiu a esse fato. Que seu neto vivia lá na lava a jato e vez ou outra lavava um carro, mas nunca gostou. Que ele não era empregado diretamente. Que estava na casa durante a abordagem policial. (...) Que já lembra do seu filho algemado, colocaram ele no chão e a levaram a para a cozinha, pois estava passando mal.
Que não viu, mais ouviu ele (neto) fazer um “ain” e um baque e sabe que era um cabo de vassoura que estava perto das plantas. (...) Que o investigador veio e deu um tapa nele (seu neto). Que pediu pelo amor de Deus para ele não fazer isso com seu neto.

Que depois que tudo passou conversou com seu neto. Que Jackson ficou na sua casa depois do fato.
Que seu neto não falou nada do ocorrido. Que Jackson não chegou a responder de onde veio a droga que estava na sua casa e nem se era usuário de drogas.
Que lembra bem que chegou o investigador Hélio e gritou com ele (seu neto) perguntando de quem era a droga. Que seu neto respondeu, mas não se lembra.

- Depoimento judicial de Sara Cristina de Sousa Pereira (Ids. 7632936 a 7632939):

Que na data dos fatos estava em casa quando a equipe policial adentrou no local para fins de revista. Que conhece Jackson Douglas de vista porque ele trabalhou na lava a jato de Emerson; que o menor Jackson, em momento anterior, entrou na sua casa e furtou um televisor. Que Isaquiel costumava deixar o carro para ser lavado no estabelecimento de Emerson e que a relação deles era apenas por conta dessa prestação de serviços de busca e entrega de veículos realizada por Emerson; que o lava jato era bastante movimentado; que
nunca ouviu falar sobre o funcionamento de uma boca de fumo
no referido local. Que tem conhecimento de que antes de se relacionar com Isaquiel, ele respondeu a processo por ser viciado. Que alimenta dúvidas a respeito de isaquiel ainda ser usuário devido a alguns comportamentos seus. Que durante a revista no imóvel em que residia foi encontrado, dentro de um quarto vazio, um console de carro que apresentava uma “mancha branca”. Que o carro pertencia ao irmão de Isaquiel e estava sob sua guarda. Que quando ela, seu companheiro e Emerson estavam sendo encaminhados à delegacia passaram pela casa de Jackson,
momento em que ouviu o menor sendo agredido e escutava os gritos dele. Que perguntava de quem era a droga e o menor dizia que era dele
e após tiraram ele e a senhora. Que foram para a delegacia (...)

Que acredita que Jackson acusou Isaquiel de ser proprietário da droga por vingança, por causa da confusão que ocorreu entre eles motivada pelo furto de uma televisão.
Que não ouviu o adolescente falar que comprava droga dos acusados (Emerson e Isaquiel).
(...) Que estava na delegacia e quando o menor foi depor teria sido levado para outra sala e não viu o depoimento dele, foi ver depois.

(...)

O apelante negou, veementemente, qualquer envolvimento com tráfico de drogas; afirmando que foi buscar o carro de Isaquiel, o qual era seu cliente do lava-a-jato, quando a polícia invadiu a residência daquele e que viu o momento da agressão ao menor. Vejamos (Ids.7632952 a 7632953):

Que é proprietário da lavagem mais de 2 anos. Que conhece Isaquiel apenas de vista e como cliente a pouco tempo. Que Isaquiel não frequentava sua casa. Que não sofreu nenhuma agressão na delegacia. Que presenciou o Hélio bater no menor. Que após saírem da casa do Isaquiel, a viatura parou na casa do adolescente e entrando na casa,
Hélio tirou a bandoleira do fuzil para ir batendo no menor.
Que na delegacia não presenciou agressão.

Que saindo da casa do menor, Hélio deu mais um tapa no menor. Que vó do adolescente pedia para Hélio parar de bater. Que presenciou a vó chorando pedindo para cessar a agressão. Que o adolescente dizia que Hélio estava lhe pressionando para dizer que a droga era de Emerson e Isaquiel. Foi perguntado se Hélio perguntava ao menor de quem era a droga, respondeu que a droga não era dos acusados e sim de Darlisson.
Que Hélio falava para dizer que a droga era de gordo e Isaquiel. Que falou que a droga era do Darlisson e Hélio deu um tapa no menor.

Que não estava traficando. Que estava sentado na lavagem e Isaquiel pediu para lavar seu carro e foi buscar o carro com ele. Que chegando na casa do Isaquiel estava esperando tirar alguns materiais de dentro do carro. Que tinham roupas dentro do carro, que Isaquiel tinha ido buscar na casa de seu sogro. Que na ocasião pediu um pouco de água e entraram na casa. Que quando entrou na casa o policial bateu na porta e em seguida arrombou, mandando deitarem no chão com a mão na cabeça. Que não sabia da acusação de Jackson. Que Jackson trabalhou no seu lava-a-jato cerca de uma semana a um mês porque faltava mais do que ia. Que não sabia do envolvimento de Jackson em tráfico de drogas e nem que era usuário, mas andava com pessoas. Que não conhece Darlison. Que Isaquiel frequentava como cliente quando estava no carro do irmão dele, que geralmente levava para lavar lá. Que nenhum dos telefones citados na denúncia é seu. Que fazia a busca de carro na casa dos clientes que ligavam para seu número.

Que Jackson trabalhou por volta de um mês no seu lava-a-jato, mas que faltava e tinha que ir até a casa dele chamar. Que antes não frequentou seu estabelecimento. Que a própria vó do adolescente foi pedir emprego para que ele trabalhasse no lava-a-jato. Que Jackson sempre estava pela lava a jato lavando e era pago 40% por lavagem, recebendo 6 reais por lavagem
. Que não sabe da fama de “boca de fumo” de seu estabelecimento.
Que nunca existiu boca de fumo. Que quando abriu seu lava-a-jato, muitas pessoas, ao redor, não concordavam porque escorria muita água para a rua e isso gerou raiva. Que no seu lava-a-jato davam muitos carros.
Que era a terceira vez que tinha ido lavar o carro de Isaquiel. Que estava dentro da casa de Isaquiel quando foi preso, pois havia pedido água para beber.
Foi perguntado se tem conhecimento que Isaquiel ser usuário, respondeu que não tem conhecimento. Que a tampa do porta-mala nunca foi com a tampa para o lava-jato. Que não sabia se Isaquiel tirava a tampa. Que não conhece Darlisson. Que não sabe o nome do irmão de Isaquiel. Foi perguntado se Jackson teria algum motivo para ter desafeto, respondeu que não.

(
depoimento judicial de Emerson Avinte Viana
)

O corréu Isaquiel Rêgo de Lima em seu depoimento judicial, confirmou o relatado por Emerson, afirmando, ainda, que os vestígios encontrados no console são de manipulação para uso próprio (Ids.7632948 e 7632949):

Que na data dos fatos foi até o lava-a-jato de Emerson, colocar o carro para lavar, mas não o encontrou; que foi pegar umas roupas na casa de seu sogro e na volta passou novamente na lavagem e apanhou Emerson, e observou a presença de policiais na casa de Jackson Douglas; que não deu importância para a presença dos policiais e seguiu até a sua casa, ocasião em que ao chegar no local foi abordado juntamente com Emerson; que é usuário de drogas e que os vestígios de entorpecente encontrado no console são de manipulação para uso próprio; que só conhece Jackson de vista e por ocasião de um furto de uma televisão que o menor teria feito e acredita ser esse o motivo que levou a Sra. Maria Yolanda a acusa-lo.

A testemunha Pollyanna Cristina Pinheiro Canto afirmou o que segue (Id.7632940 a 7632941):

Que é vizinha de Isaquiel e Sara. Que não conhece Emerson. Que Isaquiel trabalha. Que apenas viu quando a polícia estava no imóvel do casal fazendo a revista. Que nunca notou nenhuma movimentação suspeita na residência do casal, até porque estavam morando a pouco tempo no local. (...)

O depoimento judicial de Jefferson Souza dos Santos (funcionário do lava-a-jato) resumiu-se à rotina do estabelecimento, às confirmações do pouco período em que o menor trabalhou para o apelante, de que Isaquiel foi buscar Emerson para lavar o carro e de que o lava-a-jato oferecia o serviço de busca e entrega de veículos (Id. 7632946 a 7632947):

Que trabalha na lavagem e é lavador. Que trabalha há uns dois anos. Que o adolescente Jackson trabalhou mais ou menos um mês, mas faltava muito e Emerson mandou ir embora. Que a vó do menor pediu para que o menor trabalhasse no lava-a-jato. Que Emerson deixou, mas que não deu certo. Que ouviu comentário de que Jackson teria entrado na casa de Isaquiel e tinha subtraído a televisão. Que o cliente quando o carro ia lavar pedia para Emerson ir buscar. Que Emerson buscava, lavava o carro e após entregava. Foi perguntado se estava trabalhando no dia dos fatos e se Emerson também estava trabalhando, respondeu que estava. Que abria a lavagem as vezes e Emerson também. Que Isaquiel só pediu para Emerson ir buscar o carro, e de lá falou que ia sair, que quando voltou pegou o Emerson e foram levar o carro. Que depois só viu eles chegando na casa do menor bem em frente a lavagem. Que o menor estava dentro da casa. Que escutou o menor gritando.

Que a lavagem tem há uns dois anos e meio. Que logo quando abriu começou a trabalhar com Emerson. Que o menor (Jackson) não frequentava o local. Que não sabia se Isaquiel morava próximo da lavagem. Que o lava a jato oferecia serviços de busca e entrega de veículos, mas não sabe informar o número. Que também não sabe o número de Emerson.

Foi perguntado se o menor frequentava o local, e respondeu que não. Foi perguntado se a casa de Isaquiel era perto da lavagem, respondeu que não sabia porque ele só ia levar o carro pra lavar. Que os clientes iam pegar o Emerson, que deixava na casa para trazer o carro, e quando o carro tivesse lavado ele levava de volta.

Os informantes, Juliane da Silva Travassos (cunhada de Emerson) e João Sátiro Castro Vieira (tio de Emerson), corroboraram o fato de Emerson ser proprietário do lava-a-jato e que trabalhava há certo tempo no ramo e que oferecia o serviço de busca e entrega de veículos, mas não sabiam informar o número correlato (mídias constantes nas Ids. 7632942 a 7632945)

Sobrevive, no entanto, o depoimento do policial Hélio Rêgo Pereira (Ids.7632927 a 7632931):

Que se recorda da prisão dos acusados (Emerson e Isaquiel). E chegou a participar a diligência. Que eram muitas denúncias dessa boca de fumo na lavagem próximo a Anísio Chaves, e quem comandava lá seria o Isaquiel e o Emerson (gordo). Que já vinha monitorando. Que utilizavam o adolescente

para guardar e fazer a venda da droga. Que no dia dos fatos, estavam ainda fazendo o levantamento do local, quando ligaram da delegacia, dizendo que a avó do Jackson e que em sua residência o Jackson tinha guardado a droga para os dois rapazes (Emerson e Isaquiel).

Que os acusados se dirigiram até a casa de Isaquiel, momento em eu foram seguidos por ele e sua equipe. Que realizaram a abordagem logo quando chegaram na residência. Que na residência foi encontrado um painel de um veículo com muito vestígios de droga. Que estavam os dois no veículo mais a esposa de Isaquiel (Sara). Que os objetos foram apreendidos para serem periciados. Que não foi encontrada a droga em si, mas vestígios de que teria manipulado a droga em cima daquele material. Que foi levado para ser periciado. Que chegou a manter contato com o adolescente, tendo este afirmado que quem teria entregado a droga para ele seriam o Emerson e Isaquiel. Que o adolescente falou que era de costume eles repassarem a droga para ele (adolescente) fazer a guarda e inclusive a venda. Que isto também foi afirmado pela avó do adolescente, a qual inclusive, estava com bastante medo de relatar toda a situação. Que ela estava nervosa e chorando. (...) Que chegou a ver o Jackson pilotando motocicleta, possivelmente efetuando entregas. (...) Que o adolescente chegou a relatar como funcionava o esquema, mas não se recorda. Que Isaquiel já é conhecido pela polícia, mas Emerson não. Que confirma se depoimento prestado na polícia. (...)

Embora a testemunha afirme que o adolescente imputou aos acusados a propriedade da droga encontrada em sua residência, seu depoimento restou isolado nos autos, ante as modificações dos depoimentos de Jackson e de Sara, acimas descritos.

Ainda, restam dúvidas se, de fato, o policial obteve a confissão mediante uso de agressão ou não, ante aos depoimentos prestados em juízo (do adolescente Jackson, das informantes Yolanda e Sara Cristina e do réu Emerson) e à reclamação junto ao Ministério Público (Id.

7632960 - Pág. 5).

Ademais, destaco que a Sra. Yolanda (avó do adolescente) não imputou a autoria, quanto às das drogas encontradas em sua residência, aos acusados, nem em sede policial, nem em juízo, conforme se observa do documento acostado na Id. 7632996 - Pág. 5 e de seu depoimento judicial (mídias constantes nas Ids. 7632924 a 7632926). Constato, apenas, que na fase policial, a referida senhora relatou sua desconfiança acerca do envolvimento de seu neto com tráfico de drogas juntamente com o recorrente, haja vista boatos de que este usava menores para tais práticas. No entanto, não há como sobrepesar tal relato, haja vista que não passou de mera suspeita.

Com efeito, não se obtém a necessária certeza de que a substância entorpecente, encontrada na residência do adolescente, pertencia ao ora recorrente.

No que tange ao flagrante ocorrido na casa do corréu Isaquiel, os elementos colhidos nos autos, também, não são aptos a demonstrar a autoria do apelante, pois o fato de ter ido com ele a sua casa e lá estar, no momento da entrada dos policiais, não indica, indubitavelmente, que com aquele (Isaquiel) estava/esteve manipulando substância entorpecente, até mesmo porque os vestígios foram localizados em um console de um carro, no qual estava sob a guarda do corréu Isaquiel e dentro da casa deste, conforme depreende-se do conjunto probatório.

Além disso, resta a incerteza se, de fato, Isaquiel foi apanhar Emerson no lava-a-jato para que este lavasse seu carro ou para que com ele manipulasse substância entorpecente.

Destaco que não estou afirmando que não houve a prática delitiva pelo recorrente, mas sim que não há a segurança essencial para afirmá-la.

Por conseguinte, faz-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - POSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - AUTORIA NÃO COMPROVADA -
IN DUBIO PRO REO
.
- Diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida que se impõe, conforme determina o artigo 386, VII, do CPP.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0317.20.002388-3/001, Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 11/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 2º, INC. I E § 4º DO CP. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe

de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL ? TENTATIVA DE ESTUPRO ? AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A condenação exige prova escorreita e segura da autoria e da materialidade da infração penal. Inexistindo provas da prática do delito, aplica-se o clássico princípio in dubio pro reo. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, nem presunções. A prova da existência do crime deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

(2017.03423800-38, 179.168, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-10, Publicado em 2017-08-11)

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, declaro, de ofício,
a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e do artigo 61, do Código de Processo Penal, e

não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas
, conheço da apelação e lhe dou provimento para absolver o apelante Emerson Avinte Viana, nascido em 29/01/1992, filho de Teresinha Avinte Viana e Francisco das Chagas Alves, RG nº 6369680 PC/PA, CPF nº 018.501.852-12, residente na Alameda 35, nº 54, bairro Aeroporto Velho, Município de Santarém/Pa
.

O recorrente deve ser posto, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Esta decisão vale como ofício/alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 23/02/2023